Tribunal: TJSP
Processo: 1000541-91.2017.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS INDICAM QUE A RÉ EXERCE POSSE PRECÁRIA SOBRE O IMÓVEL 'SUB JUDICE' – EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL - AUSENTES OS REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO SUSTENTADA EM SEDE DE DEFESA – ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS A PARTIR DA DATA DO ESBULHO - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000737127
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1000541-91.2017.8.26.0334, da Comarca de
Macaubal, em que é apelante ADRIANA GUIMARÃES CORREIA, é
apelado OCTAVIO VENANCIO LISBOA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000541-91.2017.8.26.0334
2
Apelação Cível No 1000541-91.2017.8.26.0334
Apelante: Adriana Guimarães Correia
Apelado: Octavio Venancio Lisboa
Interessado: Joao Venancio Lisboa
(Voto no 24.108)
EMENTA:
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

OS
ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS INDICAM QUE A
RÉ EXERCE POSSE PRECÁRIA SOBRE O IMÓVEL 'SUB
JUDICE'
EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL -
AUSENTES OS REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS PARA O
RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO SUSTENTADA EM
SEDE DE DEFESA ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS A
PARTIR
DA
DATA DO ESBULHO - SENTENÇA
MANTIDA - APELO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 134/137, que julgou procedentes os pedidos para o
fim de conferir ao autor a reintegração na totalidade da
posse do imóvel descrito na inicial, com consequente
desocupação
do
bem
pela
requerida,
condenando-a
ao
pagamento de aluguel mensal a contar de 20 de agosto de
2017.
Em
decorrência
da sucumbência, a requerida foi
condenada nas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada
a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000541-91.2017.8.26.0334
3
Irresignada, apela a vencida pugnando pela reforma do
r. pronunciamento sob o argumento de que há mais de 9 anos
possui a posse mansa, pacífica e contínua do imóvel sub
judice, tendo nele estabelecido sua moradia com ânimo de
dona, tendo, inclusive, ajuizado ação de usucapião. Alega
que contribuiu com Octávio na aquisição do imóvel e ele
sempre manifestou a intenção de doá-lo à autora. Por isso,
insiste na improcedência dos pedidos iniciais, devendo ser
mantida na posse do bem (fls. 141/150).
Contrarrazões às fls. 154/163.
O apelo foi regularmente processado, tendo sido
recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 166).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA O autor, ora apelado, propôs
a presente ação visando à reintegração na posse do imóvel
localizado na Rua José Zanelli, 45, bairro Jardim Buissa
II, no Município de Macaubal.
De acordo com as alegações iniciais, a apelante, por
muitos anos, prestou serviços domésticos ao Sr. Octávio
Venâncio Lisboa, sem o devido registro do vínculo
empregatício na CTPS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000541-91.2017.8.26.0334
4
Em contrapartida, Octávio cedera-lhe, gratuitamente,
a posse do imóvel sub judice, adquirido, por instrumento
particular, em 1o de outubro de 2008, tendo se mantido
responsável pelo pagamento dos tributos incidentes.
Após o falecimento de Octávio, ocorrido em 18 de
junho de 2017, o espólio, por meio de seu inventariante,
notificou extrajudicialmente a ré, ora apelante, para
desocupar o bem diante do término do contrato de comodato
verbal. Diante da inércia da ré, foi impulsionado a
ajuizar a presente ação.
Regularmente citada, a ré apresentou contestação
impugnando
a
pretensão
inicial
e,
sustentando
ter
preenchido os requisitos legais, requereu o reconhecimento
do domínio do imóvel em seu favor.
Encerrada a fase instrutória, o MM. Juiz houve por
bem julgar procedentes os pedidos iniciais.

2.- DO MÉRITO O apelo não merece acolhida.
Após detida análise dos autos, verifica-se serem
incontroversos o fato de que o falecido Octavio era o
proprietário do imóvel e de que a ré, ora apelante, lhe
prestou serviços domésticos, tendo, inclusive, ajuizado
reclamação trabalhista visando ao reconhecimento do vínculo empregatício e ao recebimento de verbas trabalhistas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000541-91.2017.8.26.0334
5
A controvérsia cinge-se à natureza da posse exercida
pela ré sobre o imóvel sub judice.
Ao que se apurou, Octavio adquiriu o imóvel em 1o de
outubro de 2008 e permitiu, posteriormente, que a ré nele
residisse sem qualquer contraprestação.
De acordo com as testemunhas ouvidas em juízo,
Octavio teria prometido lhe doar o bem.
No entanto, ele, em vida, não levou a efeito tal
promessa e tampouco registrou essa vontade em testamento.
Como bem observado pelo MM. Juiz singular: “a doação
de bem imóvel não pode se dar de maneira verbal (artigo
541 do Código Civil)”.
E a ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de
provar exercer a posse do bem com animus domini, de modo a
infirmar a pretensão do autor.
Com efeito, não há nos autos provas de que tenha
realizado benfeitorias no imóvel nem pago os tributos
incidentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000541-91.2017.8.26.0334
6
O pagamento das contas de consumo de água e energia,
por si só, não infirma o comodato verbal alegado pelo
autor nem caracteriza o exercício da posse com ânimo de
dono, requisito essencial ao reconhecimento da usucapião.

Destarte, a posse da apelante é precária porque está
vinculada ao contrato de comodato verbal celebrado com o
apelado. Assim, não há espaço para a tese de usucapião,
devendo ela suportar o pagamento de aluguéis a partir do
esbulho (30.08.2017), no importe de R$ 400,00, conforme
avaliação contida às fls. 38.
Feitas essas considerações, a procedência dos pedidos
foi medida de rigor.
3. DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Em razão do não
acolhimento
da
pretensão
recursal,
fica
mantida
a
condenação da ré nas verbas de sucumbência, devendo os
honorários advocatícios do autor serem majorados para 15%
do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observada a gratuidade processual.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000541-91.2017.8.26.0334
7
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica